Tribunal: STF
Processo: ARE 704579
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência privada. Contribuição. Resgate. Prescrição. Correção monetária. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional, dos fatos e das provas dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nº 636, 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido.